Tribunal: TJBA
Processo: 0500429-57.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500429-57.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM O DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelante condenada à condenada à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por penas restritivas de direitos e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por trazer consigo, para fins de tráfico, 1.139,25g de maconha; 169,14g de cocaína; 01 balança de precisão e 200 pinos plástico vazios em 08/08/2019. 2. Apelação requer absolvição da apelante por insuficiência de provas para a condenação. 3. O policial que efetivou o flagrante afirmou que a apelante foi encontrada na posse dos materiais apreendidos (drogas e petrechos comuns ao tráfico de drogas), os quais estavam acondicionados numa bolsa dentro da sua residência. 4. Sobre o depoimento do policial, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello). 5. A testemunha George Batista de Souza, ouvida perante a autoridade policial (ID 59602547, fls. 12/13), informou que a apelante havia lhe vendido a droga que estava na sua posse, tendo sido a segunda vez que comprara droga na mão da mesma, confirmando também a apreensão das drogas na residência da apelante, na sua presença. 6. No seu interrogatório, a apelante negou que se dedicasse à traficância, dizendo que a droga não lhe pertencia, tendo sido escondida por traficantes na sua residência. Entretanto, a sua tese defensiva não se sustenta, confrontando-se, inclusive, com o depoimento prestado pela testemunha de defesa, que, residindo há mais de duas décadas no mesmo local, nunca ouviu falar de traficantes esconderem drogas nas residências da vizinhança. 7. Os elementos de informação carreados no inquérito policial, associadas às provas colhidas, sob o crivo do contraditório, são mais do que suficientes para atribuir a autoria do delito de tráfico de drogas à apelante, de modo que não merece amparo o pleito defensivo de absolvição da acusada por insuficiência de provas para condenação. 8. Tendo agido acertadamente o juízo de piso também no que se refere à dosimetria da pena, mantenho a pena aplicada à apelante pelo juízo de 1º grau, qual seja, 01(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 0500429-57.2019.8.05.0250, da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA, na qual figura como apelante MARIA DAS DORES DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator.